Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0702649-33.2021.8.07.0019, movida em desfavor de ALINE GONCALVES LIMA, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp n. 1951888/RS e do REsp n. 1951662/RS. Confira-se o inteiro teor: Veículo apreendido (ID 115005708 a ID 115005711). 1. O veículo objeto da lide foi apreendido (ID 115005708 a ID 115005711). 2. A requerida foi citada (ID 120833614, item 6) e apresentou contestação (ID 116207404). 3. Posteriormente, a requerida apresentou a petição de ID 122799218, por meio da qual assevera "(...) Como verificado nos autos do processo em tela, a assinatura no aviso de recebimento (AR), não é da própria parte devedora, assinado por CLERISTON GONÇALVES, que a titulo de esclarecimento não reside no endereço, que ocasionalmente estava no local na data da assinatura. (...)". 4. Na sequência, a requerida apresentou nova petição (ID 124563590), por meio da qual alega "(...) NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AR ASSINADO POR TERCEIRO – NECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA (...)" (negritos no original), pedido reiterado por meio da petição de ID 142363743. 5. Designou-se audiência de conciliação (ID 121160033). 6. O acordo, porém, não se mostrou viável (ID 123070900). 7. Certificou-se o decurso do prazo para purga da mora (ID 140504146). 8. Tendo em vista a não purgação da mora (certidão de ID 104274234), este Juízo determinou a baixa das restrições inseridas no veículo objeto da lide, por meio do sistema RENAJUD (STF - RE 382.928/MG) (ID 137651056 e ID 140537352). 9. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 88805008), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 10. A liminar foi deferida (ID 101179469) em consonância com o entendimento então firmado pelo excelso Superior Tribunal de Justiça - STJ no REsp 1.828.778 - RS 2019/0221724-5, Relatora Ministra Nancy Andrighi, data do julgamento: 27.08.2019. 11. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 12. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 13. Por cautela, este Juízo intimou a parte autora para esclarecer se pretendia a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS (ID 137651056). 14. Este Juízo intimou, também, a parte requerida para manifestação (ID 137651056). 15. A parte autora apresentou a petição de ID 141337556 e a parte requerida, a petição de ID 142363743. 16. Registro que a requerida apresentou a petição de ID 122799218, por meio da qual assevera "(...) Como verificado nos autos do processo em tela, a assinatura no aviso de recebimento (AR), não é da própria parte devedora, assinado por CLERISTON GONÇALVES, que a titulo de esclarecimento não reside no endereço, que ocasionalmente estava no local na data da assinatura. (...)". 17. Na sequência, a requerida apresentou nova petição (ID 124563590), por meio da qual alega "(...) NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AR ASSINADO POR TERCEIRO – NECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA (...)" (negritos no original), pedido reiterado por meio da petição de ID 142363743. 18. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 19. Entendo que o feito não pode, ao menos por ora, prosseguir, à vista da possibilidade de o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento final do Tema 1132, chegar ao entendimento de que a notificação prévia nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo deve ser pessoal. 20. Ante o exposto, considerando que o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 21. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo sistema (parceira eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). Inicialmente, o Agravante aduz o cabimento do recurso pela hipótese do artigo 1.037, § 9o, e § 13, I, do CPC. Sustenta que a notificação da mora do devedor foi devidamente enviada ao endereço descrito no contrato e que o aviso de recebimento retornou assinado por terceiro, sendo suficiente para comprovar a mora, nos termos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69. Narra que a liminar de busca e apreensão foi deferida e o veículo apreendido com sucesso, estando a Instituição Agravante de posse do bem desde 08.02.2022. Ressalta que foi afastada a determinação de suspensão nacional de todos os feitos que versam sobre a matéria afetada, tema repetitivo no 1.132, não havendo motivo para que os autos permaneçam sobrestados. Pretende, assim, o regular prosseguimento do feito. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para ser afastada a suspensão do processo até o julgamento dos Recursos especiais pelo STJ. Preparo acostado ao ID 43764324 - Pág. 1/2. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” A um primeiro e provisório exame, próprio desta fase incipiente do feito, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. O colendo Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1951888/RS e o REsp 1951662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1132), para fins de julgamento da seguinte questão: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Em sessão de julgamento realizada em 11/5/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, com o intuito de evitar o risco de perecimento de direitos. A propósito, transcrevo a ementa da questão de ordem no REsp 1951888/RS: QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. (Acórdão publicado no DJe de 16/5/2022) No caso, colhe-se da decisão agravada que o veículo já foi apreendido, que a parte agravada citada apresentou contestação, tendo sido inclusive realizada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera. Nesse contexto, não comparece razoável a determinação de suspensão do feito na origem, haja vista inexistir ordem nesse sentido no âmbito da Corte Superior, além de possibilidade de risco de dano grave e de difícil reparação, ante a possibilidade de degradação e desvalorização do veículo já apreendido por mais de um ano. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar o regular prosseguimento do processo da origem, até ulterior pronunciamento judicial. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator